Tribunal: TJMT
Processo: 1057436-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057436-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FEE STUDIO DE DANCA LTDA - CNPJ: 35.951.545/0001-68 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SERGIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 824.631.908-68 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARIA FRANDSEN - CPF: 229.757.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL FIRMADO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por benfeitorias, proposta por pessoa jurídica, por ausência de legitimidade ativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a empresa autora possui legitimidade para pleitear indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de locação firmado com pessoa física, sócia da empresa, mas não parte na demanda.

III. Razões de decidir

A pretensão indenizatória decorre de relação jurídica locatícia formalizada entre o recorrido e pessoa física distinta da autora. Não há título jurídico que legitime a autora, pessoa jurídica, a pleitear indenização com base em contrato do qual não foi parte.

A mera ocupação do imóvel pela empresa, sem prova de cessão, novação ou ratificação do contrato, não confere legitimidade ativa. A personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios, nos termos do art. 49-A do CC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não possui legitimidade ativa a pessoa jurídica que pleiteia indenização por benfeitorias com fundamento em contrato de locação celebrado por pessoa física. 2. A ocupação de fato do imóvel pela empresa não supre a ausência de vínculo jurídico com o locador."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por Fée Studio de Dança Ltda.
,
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por benfeitorias c/c pedido de produção antecipada de provas
, ajuizada em face de Sérgio Silva dos Santos, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do reconhecimento de
ilegitimidade ativa
ad causam
da empresa autora.

Inconformada, a apelante sustenta, nas razões recursais, que a r. sentença

se baseou exclusivamente em um contrato de locação que reputa forjado, desconsiderando robusto conjunto probatório constante dos autos e que comprovaria, segundo alega,

a existência de relação jurídica negocial entre a empresa e o apelado.

Alega que a relação jurídica foi reconhecida pelo próprio demandado em diversas manifestações processuais, inclusive por meio da reconvenção.

Destaca a efetiva realização de obras, reformas e benfeitorias no imóvel locado, localizado na Rua Des. José Barros do Vale, no 300, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, suportadas exclusivamente pela empresa autora.

Argumenta a confissão tácita do recorrido quanto à legitimidade da empresa para postular a indenização, ao reconhecer valores devidos a título de benfeitorias, bem como ao cobrar, em reconvenção, alugueres em atraso e honorários por serviços de arquitetura prestados.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade ativa da empresa Fée Studio de Dança Ltda., com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

Em razão do cerceamento de defesa, foi declarada a nulidade do acórdão de ID n. 281568398, vindo os autos novamente à julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por benfeitorias

proposta por Fée Studio de Dança Ltda. em desfavor de Sérgio Silva Santo, objetivando o ressarcimento de melhoramentos realizados no imóvel

localizado na Rua Des. José Barro do Vale, n. 300, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, objeto de contrato de locação comercial verbal.

A matéria devolvida à instância
ad quem
cinge-se à análise da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autora, Fée Studio de Dança Ltda., para figurar no polo ativo da ação de indenização por benfeitorias, proposta com fulcro em alegações de melhorias realizadas em imóvel não residencial objeto de contrato de locação supostamente pactuado entre as partes.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na possibilidade

de uma
pessoa jurídica
pleitear indenização fundada em contrato de locação
celebrado por pessoa física
, ainda que esta, eventualmente, integre o quadro societário da empresa autora.

Com efeito, conquanto a presente ação
não tenha por objeto imediato a discussão do contrato de locação em si
, o direito material invocado — a saber, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas —
decorre logicamente da existência e da validade da relação locatícia
, a qual, no caso,
foi formalizada entre o recorrido, na qualidade de locador, e a Sra. Fernanda Maria Frandsen, pessoa física, que não é parte na presente demanda
.

Portanto, ainda que o imóvel tenha sido ocupado e reformado pela empresa apelante,
não se pode dissociar o pedido indenizatório da relação jurídica contratual que o fundamenta
, uma vez que as benfeitorias supostamente realizadas decorreram da posse exercida em razão da locação firmada. Logo, inexiste título jurídico que confira à empresa Fée Studio de Dança Ltda. legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização oriunda de contrato no qual
não figura como parte contratante.

A distinção entre a pessoa física da sócia e a personalidade jurídica da sociedade empresária é imperativa, conforme estabelece o artigo 49-A do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019:

“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (...)”

No caso, a empresa apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vínculo jurídico contratual próprio com o apelado, apto a fundamentar o pedido de ressarcimento por benfeitorias. Não há, tampouco, nos autos, qualquer cessão de posição contratual, novação, ratificação ou instrumento que lhe conferisse autorização para exercer, em nome próprio, os direitos decorrentes da locação firmada com terceiro alheio à lide.

A ocupação de fato do imóvel pela empresa autora não é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa, especialmente quando não demonstrada a assunção formal da relação jurídica locatícia. A mera destinação do imóvel à atividade empresarial, por si só, não transforma a empresa na legítima titular dos direitos decorrentes do contrato. Trata-se de confusão indevida entre a finalidade econômica da locação (exploração comercial do bem) e a relação contratual que legitima o exercício do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

A proposito.

“
Apelação – Ação de exigir contas – Contrato de locação de imóvel não residencial – Demanda proposta por sócio com fundamento em contrato celebrado pela pessoa jurídica – Ilegitimidade ativa caracterizada
– Pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios, inconfundíveis com os dos seus sócios ou instituidores – Recurso desprovido”.
(TJSP. RAC n. 1002061-46.2022.8.26.0323, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Monte Serrat, J. 10.04.24 - negritei )

Diante disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, em por não ter sido oportunizada produção de prova, pois, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, por corolário, obsta o prosseguimento da demanda para a fase instrutória.

Com essas considerações, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo,
não merecendo reparos a

sentença recorrida, a qual merece integral manutenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

11 de junho

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025